Tribunal: TJDFT
Processo: 0733094-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Revisão de Alimentos. Majoração. antecipação de tutela. Mudança na situação financeira do alimentante. necessidade do alimentando. não demonstração. Binômio necessidade/possibilidade. Dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, em sede revisional, indeferiu o pedido liminar de majoração dos alimentos anteriormente fixados em favor da parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a majoração da pensão alimentícia, inaudita altera pars, considerando a alegada alteração na situação financeira das partes e o aumento das necessidades do alimentando.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou no patamar de necessidade do alimentando, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a revisão do encargo.
4. Se o alimentando não demonstrou efetivamente que sobreveio aumento significativo nas suas despesas, sequer alteração na capacidade econômica do alimentante, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido de majoração da verba alimentar, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição do encargo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741777-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025.